Tribunal: TJDFT
Processo: 0002248-42.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0002248-42.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZABETH COELHO, ANA PAULA PATI GOMES, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO APELADO: GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO, ANA PAULA PATI GOMES, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ELIZABETH COELHO D E C I S Ã O Trata-se de Apelações interpostas por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA – TERRACAP e GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO E ANA PAULA PATI GOMES em face de sentença proferida nos autos da ação de usucapião proposta pela apelada ELIZABETH COELHO. Para melhor compreensão dos fatos, peço vênia e colaciono parte do relatório do juízo sentenciante: “Trata-se de ação de usucapião ajuizada por ELIZABETH COELHO em desfavor de GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO, ANA PAULA PATTI e COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, buscando que seja declarada como legítima proprietária do imóvel descrito como Lote n. 11 do Conjunto 11, Quadra 03, Trecho 01, o Setor Habitacional Taquari (SHTq) A autora alega que ocupa uma gleba de terras com 5.6542ha, denominada Chácara Olhos D'Água T-30, no Setor Habitacional Taquari/DF há mais de 29 anos. Alega que a ocupação ocorreu de forma pacífica e sem clandestinidade. Aduz que arcou com os custos necessários para a instalação de enérgica elétrica no imóvel. Diz que no local existem diversas benfeitorias e árvores frutíferas. Alega que, diante do tempo na ocupação, tem o direito de adquirir o domínio do lote situado dentro dos limites da chácara (Lote n° 11, do Conjunto 11, da Quadra 03, do Trecho 01, do Setor Habitacional Taquari), o qual está registrado em nome do requerido Gilberto Ferreira. Afirma que se trata de posse mansa, pacífica, justa e de boa fé. Por meio da decisão ID 52277197, foi determinada a citação requeridos e dos confinantes; bem como a intimação dos representantes legais da Fazenda Pública da União e do Distrito Federal. Os requeridos GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO e ANA PAULA PATTI GOMES ofertaram resposta em forma de contestação (ID 5277270). Afirmam que adquiriram o imóvel por meio de licitação pública e que antes de fevereiro/2003 o imóvel pertencia ao Distrito Federal, portanto, não passível de usucapião. Afirmam que, não obstante a ausência de edificação, sempre estiveram presentes no imóvel; não havendo que se falar, portanto, em posse e mansa e pacífica. Dizem que o imóvel foi demarcado definitivamente no dia 28/09/2011, após a instauração de processo administrativo perante a TERRACAP. Afirmam que não há edificação no lote e que as fotos apresentadas na inicial mostram outro local. Aduzem que o memorial descritivo não demonstra o exercício de posse, pois não se trata de documento oficial. Dizem que os recibos e contrato de energia apresentados não são do imóvel. Alegam que sempre arcaram com os débitos relacionados ao imóvel e que a autora possui outros bens, razão pela qual não pode adquirir a propriedade do imóvel em questão por meio de usucapião. Dizem que a nunca exerceu a posse sobre o imóvel; que a área do bem é maior do que a permitida por lei para a aquisição por meio de prescrição aquisitiva; que não há nos autos prova do alegado tempo de posse. Pugnam pela aplicação de multa em desfavor da autora por litigância de má-fé. Por meio da manifestação ID 5277280, a UNIÃO informou a ausência de interesse no feito. O DISTRITO FEDERAL afirmou que não possui interesse no processo (ID 5277345). O Ministério Público apontou o desinteresse em intervir no feito (ID 5277349 e ID 7006836). O feito foi saneado por meio da decisão 5277352, com a fixação do ponto controvertido e a designação de audiência de instrução (ID 5277352). Audiência de instrução realizada em 18/10/2016, conforme ata ID 5277367. Alegações finais apresentadas por escrito (ID 5277407e ID 5277685) Inicialmente, a TERRACAP não manifestou interesse no feito (ID 5277274). No entanto, posteriormente (ID 13052123), manifestou expressamente interesse jurídico na demanda. Afirma que pertence ao réu GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO o imóvel situado na Quadra 03, Conjunto 11, Lote 11. Afirma que não há que se falar em prescrição aquisitiva no período em que o imóvel ainda pertencia a TERRACAP. Alega que não houve posse pacífica, uma vez que o imóvel foi objetivo de diversas ações, inclusive com a sucumbência da autora. Pugnou pela improcedência do pedido. Em contraditório (ID 13291663), a autora afirmou não se trata de bem público, pois saiu da propriedade da TERRACAP há mais de 15 (quinze) anos. Afirma que a compra do imóvel a prazo não obsta o reconhecimento do domínio. Em petição ID 16894728, a TERRACAP requereu a improcedência do pedido e pugnou pela realização de prova pericial para analisar se a área pretendida interfere nos lotes 21 e 13 do Conjunto 11 da Quadra 3 do Trecho 1 do Setor Habitacional Taguari. A prova pericial foi deferida por meio da decisão ID 21331341 e produzida pelo perito Antonio Felipe Athar Parente, conforme lado ID 38059005. As partes se manifestaram sobre o laudo pericial (ID 39600540 e ID 40860794). A seguir, os autos vieram conclusos.” Acrescento que a aludida sentença julgou a demanda nos seguintes termos (Id. 13803452): “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. Condeno a autora ao recolhimento das custas processuais; bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência, equivalentes a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil – CPC, a serem divididos em quotas iguais entre os patronos dos réus. Libere-se o valor remanescente dos honorários periciais (ID 34447767) em favor do perito nomeado, conforme petição ID 43663823. Após o trânsito em julgado, nada requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.” Interposto embargos de declaração por um dos apelantes, o juiz de piso decidiu nos seguintes termos (Id. 13803457): “I – GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO e ANA PAULA PATTI GOMES interpuseram embargos declaratórios (ID 48021999) contra a sentença de ID 46819541, que julgou improcedente o pedido. Alegam que a sentença é omissa em relação ao que determina o art. 292, parágrafo 3o do CPC. Apontam que o valor da causa deve ser modificado adequando-o ao valor do imóvel pretendido pela autora, e sobre ele incidir os honorários advocatícios de sucumbência. Argumentam que o sucesso obtido pelo trabalho da advogada dos embargantes deve corresponder ao valor do imóvel, qual seja, R$ 830.000,00, correspondendo ao êxito obtido pelos embargantes. É o breve relatório. II – O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Não há omissão na sentença a ser sanada, pois, o "decisum" apreciou de forma exauriente as questões expostas, em todos os seus aspectos relevantes, sendo abordados os itens necessários ao deslinde da controvérsia. O art. 293 do CPC estabelece que “O réu poderá impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.” Como se pode verificar da contestação dos ora embargantes (ID 5277270), a referida matéria não foi arguida, operando-se, portanto, a preclusão, conforme estabelecido no normativo acima transcrito. Ademais, a sentença expressamente consignou que os honorários de sucumbência serão o equivalente a 10% do valor atualizado da causa, na forma do § 2o do art. 85 do CPC, a serem divididos em quotas iguais entre os patronos dos réus, inexistindo, dessa forma, omissão passível de correção pela presente via. O mero inconformismo em face do que foi determinado na decisão não enseja a oposição de embargos declaratórios, sob a alegação de existência de omissão. Como se vê, a parte embargante busca na verdade a modificação da decisão por meio de embargos declaratórios, o que não é possível, salvo hipóteses excepcionais, posto que essa modalidade de recurso se destina apenas a sanar vícios de linguagem, para corrigir omissão, obscuridade ou contradição. Não serve para reverter eventual "error in judicando". III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se.” Irresignados, os réus apelam. A TERRACAP (Id. 13803468) argumentando que 10% sobre o valor da causa que seria de R$ 10.000,00 é irrisório, pois chegaria ao monte de R$ 1.000,00, que, divido pelos dois patronos, daria um importe de R$ 500,00, dessa forma não atende o que disposto no §2o, do art. 85, do CPC, pois não observa o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Preparo regular (Id. 13803470). Por sua vez, os réus GILBERTO FERREIA e ANA PAULA PATTI, também, recorrem (Id. 13803474), verberando que o valor da causa correto era de R$ 830.000,00, porquanto corresponde ao valor do imóvel objeto dos autos, que o valor da causa poderia ter sido corrigido de ofício e, sobre ele, deve incidir os honorários sucumbenciais. Preparo regular (Id. 13803476). Contrarrazões apresentadas (Id. 13803482), em que a apelada suscita preliminar de não conhecimento dos recursos, ante a preclusão da matéria alegada e, no mérito, caso superado o não conhecimento, que os mesmos sejam improvidos Intimados para se manifestar sobre a preliminar de inovação (Id. 13830182), a TERRACAP manifestou-se ao Id. 14088796. É o relatório. DECIDO O recurso, como cediço, é um meio de impugnação de decisão judicial, ou seja, tal via se presta ao fim de insurgir-se contra alguma determinação judicial, utilizando-se, para tanto, de todas as fundamentações aptas a reverter o anterior posicionamento sufragado pelo juiz, desde que dentro dos limites estabelecidos pelas peças inaugurais do processo. Por conseguinte, o âmbito recursal não é seara adequada para lançar teses jurídicas que não foram levadas ao juízo de piso, porquanto tal análise no bojo do recurso configuraria supressão de instância, tendo em vista a não apresentação ao juiz e, consequentemente, a supressão da oportunidade de o magistrado analisar tais argumentos. Acerca do assunto, o caput do artigo 1.013 do novel Código de Processo Civil prevê que a “apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”. Logo, toda matéria de direito deve ser arguida em momento oportuno, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância. Depreende-se, portanto, que o ordenamento jurídico veda inovações recursais, as quais discutem questões não submetidas ao crivo do contraditório, ainda mais, quando forem questões, que por não terem sido arguidas no momento oportuno, encontram-se acobertadas pelo manto da preclusão consumativa. No caso em exame, os réus GILBERTO e ANA PAULA, no presente recurso, levantam a tese de que o valor correto da causa seria R$ 830.000,00, porquanto seria esse o valor do imóvel, a par disso, tentam argumentar que tal matéria é de ordem pública, pois diz respeito ao valor da causa que pode ser corrigido de oficio pelo juiz. Contudo, tal argumento não se sustenta, haja vista que traz questão totalmente divorciada das alegações na origem, porquanto, em nenhum momento no feito originário, havia arguido a incorreção do valor da causa, a qual como cediço, deve vir como preliminar de contestação, sob pena de preclusão, na clara dicção do art. 293 do CPC, senão vejamos: “Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. Compulsando os autos, observo que essa argumentação não foi invocada na peça contestatória, de onde se extrai, após a leitura atenta, que seu pleito jamais defendeu a incorreção do valor da causa. Restringiu a apelante, em seu pleito defensivo, contestar o mérito do pedido, não aduzindo qualquer preliminar a respeito do valor inadequado dado a causa. Tanto é assim, que a parte apelante tentando valer-se de subterfugio, tentou ventilar a matéria em sede de embargos de declaração opostos contra a sentença de piso, contudo, o juiz atento a essa questão, rejeitou os embargos, justamente por entender que a parte estaria inovando no processo, ao trazer questão preclusa, senão vejamos o trecho assertivo da decisão dos embargos: Não há omissão na sentença a ser sanada, pois, o "decisum" apreciou de forma exauriente as questões expostas, em todos os seus aspectos relevantes, sendo abordados os itens necessários ao deslinde da controvérsia. O art. 293 do CPC estabelece que “O réu poderá impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.” Como se pode verificar da contestação dos ora embargantes (ID 5277270), a referida matéria não foi arguida, operando-se, portanto, a preclusão, conforme estabelecido no normativo acima transcrito. Ademais, a sentença expressamente consignou que os honorários de sucumbência serão o equivalente a 10% do valor atualizado da causa, na forma do § 2o do art. 85 do CPC, a serem divididos em quotas iguais entre os patronos dos réus, inexistindo, dessa forma, omissão passível de correção pela presente via. O mero inconformismo em face do que foi determinado na decisão não enseja a oposição de embargos declaratórios, sob a alegação de existência de omissão. Percebe-se, portanto, que a questão em tela foi trazida à baila apenas quando da interposição do recurso em referência, motivo pelo qual não foi analisada pelo juízo a quo. Logo, por não se tratar de fato de matéria de ordem pública, essa argumentação configura inovação recursal, além de estar a matéria fulminada pela preclusão consumativa, cuja apreciação ensejará em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao se restar caracterizada a supressão de instância. É importante ressaltar, ainda, que o artigo 1.014 do Diploma de Ritos preconiza que “as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”. Não é o caso dos autos. Pelo contrário, a parte apelante utiliza neste recurso fundamentos que poderiam e deveriam ter sido utilizados em momento processual adequado. Por consectário, seja por qualquer norte que se analise a questão, tenho que o apelo é manifestamente inadmissível, razão pela qual não deve sequer ultrapassar a barreira do conhecimento, nos termos do inciso III do artigo 932 da Lei Adjetiva Civil[1]. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal, sendo um, inclusive, de minha relatoria: “(...) 1. Não se conhece, em grau recursal, de matéria não suscitada na petição inicial e não acobertada pelas exceções constantes dos artigos 303 e 517 do CPC. (...) 7. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida. (Acórdão n.853843, 20120710073564APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: 123, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/03/2015, Publicado no DJE: 11/03/2015. Pág.: 289)” (grifo nosso) “ (...) 6. Não é possível, em grau recursal, conhecer de matéria não apreciada na sentença, por configurar inovação recursal, não acobertada pelas exceções constantes dos artigos 303 (CPC/2015, art. 342) e 517 do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/2015, art. 1.014). (...) (Acórdão n.957626, 20150110661649APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 09/08/2016. Pág.: 142/153)” (grifo nosso) “(...) 2.Compete ao réu alegar na contestação toda matéria de defesa, sendo-lhe defeso inovar na fase de alegações finais ou na apelação. Assim, não merece conhecimento a matéria deduzida somente nas alegações finais e nas razões recursais, sob pena de ofensa ao princípio da concentração da defesa. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários majorados. (Acórdão n.1055738, 20151010055164APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.: 251/257)” “(...) 2. A ausência de apreciação - por parte do d. Juízo de primeiro grau - de alegações de fato apresentadas em razões finais por réu reconhecidamente revel não constitui nulidade por ausência de fundamentação, mas essencialmente a observância da regra da preclusão. Com efeito, não há óbice ao ingresso do réu revel no feito, mas atos processuais passados, já protegidos pela preclusão, não poderão ser repetidos ou praticados originariamente. (...) 10.Apelação do requerente conhecida e não provida. Apelação da segunda requerida conhecida em parte e, na extensão, parcialmente provida. (Acórdão n.1040772, 20150110889460APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: 178-204)” (grifo nosso) Por outro lado, o recurso da TERRACAP também não merece sequer, ser conhecido, porquanto, incorre, além do mesmo vício, também no vicio na total dissociação dos argumentos do recurso, com a realidade dos autos. Explico. Além de a TERRACAP, assim como os demais réus, não terem impugnado no momento oportuno o valor da causa, incorrendo, portanto, na preclusão consumativa, o recurso de tal empresa viola ainda a dialeticidade, pois verbera que os honorários foram fixados em 10% do valor da causa, que seria de R$ 10.000,00, quando em verdade, nem tiveram o cuidado de analisar com acuidade os autos, porquanto o verdadeiro valor da causa é de R$ 70.000,00, conforme determinação de emenda de Id. 13803196 – pág. 1 e emenda a inicial, apresentada pela autora ao Id. 13803201. Nesse sentido, tendo a verba honorária sido fixada no importe de 10% de R$ 70.000,00, corresponde, em verdade, a R$ 7.000,00, valor esse que dividido pelos dois patronos, ficaria em R$ 3.500,00 por patrono, valor este que não é irrisório, como tenta parecer, pois apresentou argumentos totalmente divorciado da realidade dos autos. Por oportuno, cumpre registrar que não desconheço da inteligência preconizada no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, que determina a concessão, pelo relator, do prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Contudo, compreendo que a sua incidência se restringe à hipótese de serem constatados vícios formais, os quais permitem que sejam corrigidos, ficando vedada, ainda, qualquer complementação de fundamentação. Nessa linha, colaciono o recente julgado do Supremo Tribunal Federal, proveniente do informativo no 829/2016, que se coaduna com a hipótese vertente, já que aplicou a mesma ratio decidendi, senão vejamos: “O prazo de cinco dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 [“Art. 932. Incumbe ao relator: ... III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente. ... Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”] só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação. Com base nessa orientação, a Primeira Turma, por maioria, negou provimento a agravo regimental e condenou a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios. Inicialmente, a Turma rejeitou proposta do Ministro Marco Aurélio de afetar a matéria ao Plenário para analisar a constitucionalidade do dispositivo, que, ao seu ver, padeceria de razoabilidade. Na sequência, o Colegiado destacou que, na situação dos autos, o agravante não atacara todos os fundamentos da decisão agravada. Além disso, estar-se-ia diante de juízo de mérito e não de admissibilidade. O Ministro Roberto Barroso, em acréscimo, afirmou que a retificação somente seria cabível nas hipóteses de recurso inadmissível, mas não nas de prejudicialidade ou de ausência de impugnação específica de fundamentos. Vencido o Ministro Marco Aurélio, que provia o recurso. (ARE 953221 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux, 7.6.2016. (ARE-953221)” (grifo nosso) A par disso, extrai-se que, de igual forma, a Corte Suprema firmou o entendimento de que a aplicação do citado parágrafo único do artigo 932 do novel Diploma de Ritos limita-se aos vícios aptos a serem remediados, e não sobre os insanáveis, mesmo sobre a égide do novo sistema processual. Por conseguinte, por não se tratar o caso vertente de vício passível de ser sanado, faz-se prescindível a intimação prevista no citado comando legal, ante a patente impossibilidade de a questão em referência ser corrigida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO das apelações interpostas por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA – TERRACAP e GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO E ANA PAULA PATI GOMES, consoante o inciso III do artigo 932 do novel Diploma de Ritos. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília, 11 de fevereiro de 2020 11:42:11. Desembargador Gilberto Pereira Relator